Tribunal: TJMT
Processo: 0038546-88.2018.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038546-88.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO DE ARAUJO MAGOSSO - CPF: 805.663.591-20 (APELANTE), JESIEL DE OLIVEIRA - CPF: 442.305.831-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA REVELIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA COMPROVADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO NAS VETORIAIS CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DANO CONCRETO EXCEPCIONAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, 11 (onze) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por igual período, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A sentença rejeitou as preliminares de inépcia da denúncia e de nulidade da revelia, afastou alegação de violação ao princípio da identidade física do juiz, reconheceu a suficiência do Auto
d
e Constatação
d
e Sinais
d
e Alteração
d
a Capacidade Psicomotora, corroborado por prova oral, para comprovar autoria e materialidade e fixou a pena-base acima do mínimo legal mediante valoração negativa de circunstâncias judiciais.

II. QU
ESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
cinco questões em discussão:

(i) verificar a eventual inépcia da denúncia, à luz dos

requisitos do art. 41 do CPP; (
ii
)
examinar a validade da d
ecretaç
ão da revelia diante da alegada ausência de intimação válida
(art. 367, do CPP)
;

(
iii
)
aferir eventual nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz
;

(
iv
)

analisar a suficiência do conjunto probatório quanto à autoria e materialidade
; e

(v)

analisar a dosimetria da pena, quanto à eventu
al ocorrê
ncia de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais e à idoneidade da fundamentação utilizada para negativar as consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, pois descreve, de forma clara, individualizada e suficiente, a conduta atribuída ao réu, com indicação do local, da data, do horário, do veículo utilizado, dos sinais de embriaguez e da recusa em realizar o teste do etilômetro.

É válida a decretação da revelia quando o réu e seu defensor são pessoalmente intimados, em audiência, da data designada para o prosseguimento da instrução, sendo dispensável nova intimação formal, nos termos do art. 372 do CPP.

A substituição do magistrado que presidiu a instrução por
magistrado competente e regularmente designado,
em razão de remoção regularmente formalizada, não configura nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, ausente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

A alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por Auto
d
e Constatação, conforme previsto no art. 306, § 1º, II, do CTB e normas do CONTRAN, sendo suficiente para caracterizar o tipo penal.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo suficiente a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto à incolumidade pública ou de resultado lesivo.

A pena-base deve ser fixada com base em fundamentos autônomos e distintos, sendo vedada a dupla valoração de um mesmo fato
, por configurar
bis in idem
.

A majoração da pena com base em consequências do crime exige demonstração de dano concreto que extrapole o resultado típico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido.

Tese de
julgamento
:

“
1.
É válida a denúncia que, nos termos do art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o fato imputado e suas circunstâncias essenciais, permitindo a compreensão da acusação e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2.
A intimação pessoal realizada em audiência dispensa nova notificação formal e legitima a decretação da revelia em caso de ausência injustificada.

3.
A substituição do juiz da instrução por outro magistrado, em razão de remoção regularmente formalizada, não viola o princípio da identidade física do juiz, ausente demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

4
.
Para a configuração do art. 306, § 1º, II, do CTB, a alteração da capacidade psicomotora pode ser comprovada por sinais objetivos registrados em Auto
d
e Constatação lavrado na abordagem, desde que corroborados por prova produzida sob contraditório
judicial.

5
.

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando a condução de veículo com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto ou resultado lesivo.

6. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e autônoma para cada circunstância judicial, sendo vedada a dupla valoração do mesmo fato
(
bis in idem
). A negativação das consequências do crime pressupõe demonstração de dano concreto que extrapole o resultado típico
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LXXVIII; CTB,
arts
. 293 e 306, § 1º, II; CPP,
arts
. 41, 367, 372 e 399, § 2º; CP,
arts
. 44, § 2º, e 59; Resolução CONTRAN nº 432/2013, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 1725337/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.05.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
1920189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1896278/RJ, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 1000712-31.2021.8.11.0009, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.09.2023; TJTO,
ApC
00006068220248272710, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fernando de Araújo
Magosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), à pena de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, ao pagamento de 11 (onze) dias-multa e à suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 9 (nove) meses, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sustenta
, em síntese: (a) inépcia da denúncia; (b) nulidade da decretação da revelia; (c) violação ao princípio da identidade física do juiz; (d) insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora; (e) ausência de comprovação de risco à incolumidade pública; (f) impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, por
bis in idem
e desproporcionalidade; e (g) aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com pedido de absolvição ou, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do
Dr.

Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo c
onhecimento e
parcial provimento
do recurso defensivo,
apenas
para redimensionar a pena basil
ar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Da
preliminar de inépcia da denúncia

A defesa sustenta, preliminarmente, a inépcia da denúncia, alegando que a peça acusatória apresenta descrição genérica dos fatos, sem especificar de maneira suficiente como o apelante teria incorrido na conduta descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos essenciais da denúncia, dispondo que esta conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A análise da peça acusatória demonstra que todos esses requisitos foram devidamente atendidos. A denúncia
(ID. 330485384)
narra que, no dia 08 de outubro de 2018, por volta das 02h50min, na Rua J 10, nº 373, Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado Fernando de Araújo
Magosso
, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, especificamente uma Toyota Hilux, cor branca, placa QCP-3670, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme constatado pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora. A denúncia especifica ainda que o acusado colidiu com o portão da residência de sua ex-companheira, vindo a lesionar sua genitora, Neusa Cardoso Araújo, que estava próxima ao portão no momento do impacto.

Consta
ainda
que os policiais militares foram acionados e constataram que o denunciado apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, hálito alcoólico, agressividade, falante e fala alterada, tendo
recusado fazer o
Teste
d
e Etilômetro,

sendo então confeccionado o Auto
d
e Constatação.

Verifica-se que a denúncia descreve de forma pormenorizada a conduta atribuída ao acusado, indicando o local, a data, o horário, o veículo utilizado, os sinais de embriaguez constatados, a recusa à submissão ao Teste
d
o Etilômetro, bem como a lavratura do respectivo Auto
d
e Constatação, além de mencionar o contexto fático em que se deu a abordagem policial.

A peça acusatória individualiza, de modo claro, o tipo penal imputado – artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro – e apresenta o rol de testemunhas, atendendo, portanto, aos requisitos legais. Tais elementos mostram-se plenamente suficientes para assegurar ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois lhe permitem compreender, com precisão, qual conduta lhe é atribuída e em quais circunstâncias teria sido praticada.

O
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há inépcia da denúncia se os fatos criminosos foram descritos de modo compreensível e os crimes classificados corretamente, “possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”

(
AgRg no AREsp nº 1279681/PR
).

Comungando do mesmo entendimento
, este
Egrégio
Tribunal de Justiça já decidiu que
descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.
(N.U 1008176-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 30/07/2019).

No caso concreto, o apelante apresentou resposta à acusação (ID. 330485390), participou regularmente da instrução processual, teve oportunidade de arrolar testemunhas e apresentou alegações finais por meio de memoriais (ID. 330486398), o que demonstra que
o apela
nte
possuía
plena compreensão dos fatos que lhe foram imputados e exerceu amplamente o seu direito de defesa.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de inépcia da denúncia.

D
a preliminar de nulidade da decretação da revelia

A defesa sustenta a nulidade da decretação da revelia, sob o argumento de que não houve intimação válida do réu para comparecer à audiência de instrução e julgamento
,
realizada no dia 31 de julho de 2025.

Conforme se depreende dos autos,
em
audiência de instrução e julgamento
realizada
em 04 de junho de 2025
(ID. 330486368)
, s
aindo todos devidamente intimados
–
i
nclusive o réu e seu patrono -

para
continuidade do ato
em 31
de julho de 2025, às 15h20min

(ID. 330486387)
. O não comparecimento do
réu
tornou-o revel nos termos da decretação
.

O artigo 372 do Código de Processo Penal dispõe que
,

adiada, por qualquer motivo, a instrução criminal, o juiz marcará desde logo, na presença das partes e testemunhas, dia e
hora para seu prosseguimento, do que se lavrará termo nos autos.

Nessa hipótese, a ciência inequívoca do acusado e de seu defensor acerca do dia e hora do prosseguimento da instrução supre a necessidade de renovação do ato intimatório, porquanto o art. 372 do CPP consagra modalidade própria de intimação em audiência, com eficácia plena.

Não se verifica qualquer irregularidade no procedimento adotado, o qual se encontra em plena consonância com a legislação processual penal vigente. O fato de o processo ter sido administrativamente desarquivado em 24 de julho de 2025, conforme certidão constante dos autos (ID 330486385), não tem o condão de invalidar a intimação pessoal já realizada em audiência, porquanto o réu e seu patrono já detinham ciência inequívoca da data e do horário do ato processual subsequente.

O desarquivamento administrativo configura mero ato de gestão processual, voltado à organização da pauta de audiências do juízo, não implicando renovação de atos processuais regularmente praticados, tampouco anulação de intimações pessoais anteriormente efetivadas. A ausência do acusado à audiência de 31 de julho de 2025, portanto, mostra-se injustificada, legitimando a decretação da revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ademais, que não há demonstração de efetivo prejuízo à ampla defesa, como exige o art. 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

O réu teve plena oportunidade de participar da instrução processual, compareceu à primeira audiência e foi regularmente intimado, em audiência, da data designada para o prosseguimento do ato,
não tendo comparecido à solenidade subsequente, sem justificativa registrada nos autos
. Sua defesa técnica permaneceu atuante, com apresentação de alegações finais por memoriais e interposição do presente recurso de apelação, o que evidencia a preservação do contraditório e da ampla defesa.

Nessas circunstâncias, a decretação da revelia configura consequência natural e legítima da ausência injustificada do réu ao ato processual para o qual foi validamente intimado.

Não há, portanto, falar em nulidade processual, impondo-se a rejeição da preliminar.

D
a preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz

A defesa suscita a nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz, ao argumento de que o Juiz João Bosco Soares da Silva teria conduzido toda a instrução processual, colhendo os depoimentos e acompanhando a produção probatória, ao passo que a sentença foi proferida pelo Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva, o qual não teria tido contato direto com a colheita das provas.

Como é cediço, o princípio da identidade física do juiz foi positivado no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal pela Lei n. 11.719/2008. Todavia, não obstante a relevância do referido princípio, sua aplicação não se dá de forma absoluta ou inflexível, porquanto seria impraticável exigir que, em todas as hipóteses, o mesmo magistrado que presidiu a instrução também fosse o responsável pela prolação da sentença, sob pena de engessamento da atividade jurisdicional e de desajuste em relação à própria dinâmica da organização judiciária, marcada por férias, remoções, promoções, convocações e outras formas legítimas de afastamento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o princípio da identidade física do juiz não comporta interpretação absoluta, admitindo exceções a serem aferidas caso a caso, notadamente em hipóteses de promoção, remoção, convocação, férias ou outro afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente:

(...) O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado
de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos. (...) (
AgRg
no
AREsp
n. 1.920.189/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 26/2/2024.).

No caso em análise,

o Juiz João Bosco Soares da Silva presidiu as audiências de instrução e julgamento realizadas em 04 de junho de 2025 e 31 de julho de 2025, ocasiões em que foram ouvidas as testemunhas Neusa Cardoso Araújo, Jorge Rondon Júnior e Diego Monteiro Silva.

Posteriormente, o referido magistrado foi removido da 10ª Vara Criminal de Cuiabá por meio do Ato de Remoção n. 1436, de 25 de setembro de 2025, com fundamento na Portaria de 20 de março de 2025, conforme se verifica do
Lotacionograma
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em substituição, foi designado o Juiz Valter Fabrício Simioni da Silva, nos termos do Ato de Remoção n. 1437, de 25 de setembro de 2025, e da Portaria n. 1511, de 29 de setembro de 2025, para atuar na 10ª Vara Criminal de Cuiabá, de forma não cumulativa, magistrado que veio a proferir a sentença condenatória em 22 de outubro de 2025.

Diante desse contexto, é forçoso reconhecer que a remoção regularmente efetivada do magistrado que instruiu o feito afasta a incidência estrita do princípio da identidade física do juiz, de modo que a substituição

por magistrado competente e regularmente designado
não acarreta nulidade da sentença,

mostrando-se compatível
com a diretriz constitucional da razoável duração do processo
, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Desse modo, ressai evidente a inexistência da eiva apontada pelo apelante, porquanto a substituição decorreu de remoção regularmente formalizada do magistrado que presidiu a instrução, hipótese admitida pela ju
risprudência,
sem demonstração de prejuízo concreto à defesa
(
pas
de
nullité

sans

grief
; art. 563 do CPP).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

M
érito

S
ustenta
,
em síntese: (a) insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora; (b) que o Auto de Constatação e os depoimentos dos policiais não são provas suficientes, havendo contradições nos relatos; (c) inexistência de comprovação de risco à incolumidade pública; (d) ausência de prova de que o réu estava conduzindo o veículo; e (e) aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com pedido de absolvição.

O art. 306 do CTB admite duas formas autônomas de comprovação da alteração da capacidade psicomotora
: (i) pela aferição técnica da concentração alcoólica por meio de etilômetro ou exame
equivalente; ou (
ii
) pela identificação de sinais visíveis de embriaguez, conforme critérios previstos nas normas do CONTRAN.

Ao estabelecer modelos distintos e suficientes de constatação, o legislador reforçou a tutela da segurança viária diante da elevada gravidade associada à condução de veículo sob influência de álcool.

In
casu
, o apelante recusou-se a realizar o Teste
d
e Etilômetro, sendo então elaborado o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 330485376, pág. 9), no qual a autoridade policial descreveu múltiplos sinais compatíveis com a ingestão de álcool, tais como hálito alcoólico, olhos vermelhos, agressividade, loquacidade e fala alterada.

Trata-se de
documento formal de constatação, lavrado no momento da abordagem
, que registra sinais objetivos indicativos de alteração da capacidade psicomotora, nos termos do art. 306, § 1º, inciso II, do CTB,
devendo ser valorado em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial
.

Nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, a confirmação da alteração da capacidade psicomotora deve considerar
um conjunto
de sinais. Na espécie, foram anotados
múltiplos sinais
, o que
atende ao critério normativo invocado
e guarda correspondência com a elementar do tipo penal
.

Quanto à alegação de ausência de prova da condução, o Boletim de Ocorrência nº 2018.313958 (ID. 330485376, págs. 18-20) registra que a guarnição policial visualizou o apelante na direção do veículo Toyota Hilux no momento do atendimento da ocorrência, o que, aliado aos demais elementos colhidos, evidencia a condução de veículo automotor pelo réu. A referência à colisão contra o portão integra o contexto fático da abordagem, sem constituir, por si, elementar autônoma do tipo previsto no art. 306 do CTB.

O
s policiais militares responsáveis pela abordagem,
quando

ouvidos em juízo (ID. 330486367 e ID. 330486386),
confirmaram os sinais de embriaguez percebidos no atendimento da ocorrência
. O policial militar Jorge Rondon Júnior,
sem recordar pormenores em razão do lapso temporal
, ratificou as informações constantes do Auto de Constatação quando o documento lhe foi apresentado em audiência. Por sua vez, o policial militar Diego Monteiro Silva afirmou que, ao chegarem ao local, perceberam no apelante sinais como odor etílico e olhos avermelhados.

Consigna-se que os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de valor probatório, desde que harmônicos com as demais provas,
conforme orientação d
o Enunciado nº 8 da TCCR.

Ademais, a testemunha Neusa Cardoso Araújo, mãe do réu, ouvida em juízo
(ID. 330486367)
, confirmou que o apelante e sua companheira almoçaram em sua casa, ocasião em que ambos beberam cerveja. Tal declaração corrobora a ingestão de bebida alcoólica pelo apelante antes da condução do veículo.

O apelante, por sua vez, foi declarado revel, não comparecendo à audiência de instruçã
o e julgamento realizada em 31 de julho de 2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração de elementos colhidos na fase
pré
-processual, desde que corroborados por prova judicializada, não havendo óbice à formação do convencimento judicial quando observados o contraditório e a ampla defesa.

Nessa linha, a Corte Superior tem reconhecido, em casos de embriaguez ao volante, a possibilidade de utilização do Auto
d
e Constatação lavrado na abordagem, especialmente quando suas informações são confirmadas pelos depoimentos prestados em juízo pelos agentes que atenderam a ocorrência.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente da Corte Superior:

(...) I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as provas irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (
AgRg
no
AREsp
n. 1 .874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 23/8/2021).

II - O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria
inócua
a produção de tal prova. No caso, ainda houve a confirmação das circunstâncias do referido Auto pelos depoimentos dos policiais, segundo consta do acórdão questionado. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 836704 SC 2023/0234367-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024).

Ressalte-se, ainda, que o delito previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, razão pela qual prescinde da demonstração de situação concreta de risco, direção anormal ou resultado lesivo. Para a configuração do tipo, basta a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, comprovada por meio idôneo.

Assim,
fica afastada
a tese defensiva de necessidade de demonstração de risco concreto à incolumidade pública
, mesmo porque, no caso, ainda houve colisão do veículo
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a condução de veículo sob influência de álcool, aferida por meio idôneo, é suficiente para a configuração da tipicidade, não se exigindo prova de efetiva potencialidade lesiva.

(...) o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (
AgRg
no REsp n. 1.854.277/
SP ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
de 31/8/2020). (STJ -
AgRg
no REsp: 1896278 RJ 2020/0243547-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023).

Verifica-se, portanto, que o conjunto de elementos constantes dos autos é harmônico e suficiente para comprovar a condução de veículo automotor e a alteração da capacidade psicomotora do apelante por influência de álcool, nos termos do art. 306, § 1º, II, do CTB, afastando dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

D
a dosimetria da pena

A defesa sustenta, subsidiariamente, a impossibilidade de valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, alegando
bis in idem
e desproporcionalidade, com pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal ao valorar negativamente três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências), majorando-a em 3 (três) meses, à razão de 1 (um) mês por vetorial, estabelecendo-a em 9 (nove) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

No caso concreto, verifica-se excesso na valoração de circunstâncias judiciais, com utilização dos mesmos fundamentos para agravar vetoriais distintas, ensejando fixação da p
ena-base em
quantum
desproporcional, o que enseja a necessária correção.

O juízo sentenciante valorou negativamente a
culpabilidade
ao consignar que o apelante, mesmo ciente dos riscos, deliberadamente
colidiu
o veículo contra o portão da residência de sua ex-companheira, após ingesta de álcool, demonstrando absoluto desprezo pela segurança viária, tendo a conduta sido executada em contexto de violência motivada por questões privadas.

Quanto às
circunstâncias do crime
, fundamentou que o réu, ao conduzir embriagado,
colidiu propositalmente com
o veículo contra o portão, revelando violência e ímpeto destrutivo que transcende o risco inerente ao artigo 306 do CTB, sendo que a própria agressividade do réu foi destacada no auto de constatação.

Verifica-se que as vetoriais
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
foram negativadas com base no mesmo núcleo fático, consistente na condução do veículo sob influência de álcool com desdobramento na colisão
contra o portão. Tal sobreposição configura indevido
bis in idem
, por implicar dupla valoração do mesmo fato na primeira fase da dosimetria, vedada pelo ordenamento jurídico.

Embora se reconheça que a sentença apresentou fundamentação para a majoração aplicada, verifica-se que o mesmo elemento fático foi utilizado para agravar duas vetoriais distintas, o que não pode ser admitido. A colisão do veículo contra o portão, após a ingestão de álcool, deve ser considerada em apenas uma das circunstâncias judiciais, sob pena de dupla valoração do mesmo fato.

Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade pelo grau de reprovabilidade evidenciado no contexto fático descrito na sentença, afastada, porém, a utilização do mesmo núcleo fático para também negativar as circunstâncias do crime.

No que se refere às
consequências do crime
, observa-se que a fundamentação também não se sustenta. O juízo sentenciante consignou que a colisão afetou a integridade física da genitora do réu, Neusa Cardoso Araújo, que sofreu lesão no braço e cabeça. Entretanto, a análise da prova produzida revela fragilidade no nexo causal. A própria vítima, em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório judicial (ID. 330486367), relatou que o carro estava parado de ré no portão, que foi dar a volta, escorregou e bateu a cabeça.
O policial militar Diego Monteiro Silva, quando
questionado sobre a lesão, afirmou não se recordar (ID. 330486386).

A valoração das consequências do crime exige demonstração de resultado danoso, que ultrapasse os limites do que é normalmente esperado para o tipo penal
de perigo
abstrato
.
Nesse sentido:

(...)
5. A negativação das consequências do crime deve ser afastada de ofício, pois o sentenciante não indicou quais os resultados danosos da ação do agente que extrapolaram

aquelas já previstas pelo legislador
, assim como a maior ou menor intensidade da lesão jurídica causada à vítima, aos seus familiares ou mesmo à coletividade.
7. Adequações de ofício: além do afastamento da negativação das consequências do crime, foram ajustadas proporcionalmente as penas de multa e a suspensão de habilitação, considerando o novo patamar das penas privativas de liberdade, mantendo-se o regime inicial
aberto.
(...)

Teses de julgamento:
(...)

4. A negativação das consequências do crime na dosimetria deve ser afastada quando não demonstrado dano concreto além do resultado típico.
5. O afastamento de circunstâncias judiciais exige readequação proporcional das penas acessórias, em conformidade com o novo patamar da pena privativa de
liberdade.

(TJ-TO - Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO): 00006068220248272710, Relator.: ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, Data de Julgamento: 17/12/2024, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS).

Nesse contexto, não há demonstração de prejuízo concreto, diretamente decorrente da conduta típica, apto a justificar a exasperação da pena-base a título de consequências do crime.

Observa-se, ainda, que o delito de lesão corporal culposa no trânsito foi declarado extinto pela prescrição da pretensão punitiva estatal na decisão de recebimento da denúncia (ID. 330485386), circunstância que recomenda cautela adicional na utilização desse mesmo fato para agravar a pena-base do delito remanescente.

Afastadas, portanto, as vetoriais circunstâncias e consequências do crime, remanesce apenas uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), impondo-se o redimensionamento da pena-base. Para preservar a coerência interna da dosimetria adotada n
a sentença, e sem vinculação a critério aritmético rígido,
mantém-se a exasperação de 1 (um) mês, correspondente à única circunstância judicial desfavorável remanescente.

D
o redimensionamento da pena

Na primeira fase da dosimetria, revisa-se a pena-base apenas no ponto em que se constatou bis in idem e ausência de fundamentação idônea. Mantém-se exclusivamente a valoração negativa da culpabilidade, por fundamento autônomo, e afastam-se as vetoriais “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”. Em consequência, a pena-base fica fixada em 07 (sete) meses de detenção, à mingua de atenuantes e agravantes, assim como causas de aumento e diminuição de pena.

Quanto à pena de multa, impõe-se a readequação proporcional ao novo patamar da pena privativa de liberdade, fixa
ndo-a em
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, preservada a coerência interna da reprimenda
.

Em consequência, redimensiona-se também a
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pa
ra
7 (sete) meses
, em proporcionalidade com o novo
quantum
da pena corporal, nos termos do art. 293 do CTB.

Mantém-se a sentença
nos demais termos
, quanto ao
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como quanto à
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação
interposto por
Fernando de Araújo
Magosso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais “circunstâncias do crime” e “consequências do crime”, mantendo-se apenas a negativação da culpabilidade.

Em consequência, redimensiono a pena definitiva imposta ao apelante
,
fixando-a em
7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
bem como
a redução
da
suspensã
o do direito de dirigir veículo automotor para 7 (sete) meses, nos termos do art. 293 do CTB, mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026